Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-84.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-84.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES,DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIOMIR ALVES DE MEIRA - CPF: 802.269.061-91 (REPRESENTANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000376-84.2017.8.11.0003

REPRESENTANTE: CLAUDIOMIR ALVES DE MEIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - FATURA EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – IRRELEVÂNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA – QUEIMA DE MOTOR DE POÇO ARTESIANO - DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

2 - Todas as vítimas do evento possuem legitimidade ativa para demandar em juízo independentemente se a fatura de energia elétrica esteja em nome de terceiros.

3 – Cabe a concessionária distribuidora de energia elétrica reparar os danos causados ao consumidor decorrente da má prestação de serviço realizado.

4 - Não obstante a queda e oscilação de energia elétrica ocasione aborrecimentos, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000376-84.2017.8.11.0003

REPRESENTANTE: CLAUDIOMIR ALVES DE MEIRA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDIOMIR ALVES DE MEIRA
,

objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no
1000376-84.2017
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, declarou de ofício a ilegitimidade ativa e, via de consequência, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, em preliminar, fala em cerceamento de defesa, por entender que o magistrado deveria, antes de extinguir a ação, ter lhe oportunizado a comprovação da condição de usuário dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela apelada.

Afirma que também possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, haja vista ser casado, sob o regime de comunhão universal de bens, com a titular da unidade consumidora.

No mérito, insiste na condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização pelos danos de ordem patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos, em decorrência da falha na prestação de serviços.

Pugna ainda para que a recorrida seja compelida a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 33874016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000376-84.2017.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente o apelante fala em cerceamento de defesa, haja vista, que não lhe foi oportunizado comprovar que era usuário dos serviços prestados pela concessionária distribuidora de energia elétrica.

Com razão o apelante, pois, em que pese a ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre os litigantes, deveria o juízo, antes de extinguir a ação, ter-lhe concedido prazo para comprovar que possuía legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. ”

Contudo, é desnecessário o retorno dos autos à origem para reabertura da fase probatória, haja vista que o autor, ora apelante trouxe aos autos a cópia da certidão de casamento, pela qual demonstra que é casado pelo regime de comunhão universal de bens com a titular da unidade consumidora Sra. Larissa Correa Torres de Meira. (ID. 33874002)

Dessa forma, resta evidente que possui legitimidade para demandar em juízo em face da apelada, haja vista também ser consumidor dos serviços por ela prestados, a teor do que dispõe o art. 14 c/c art. 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. ”

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA EM NOME DE TERCEIROS - IRRELEVANCIA ANTE OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – LEGITIMIDADE DO USUARIO - DAQUELE QUE SOFREU O SUPOSTO DANO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC.
(...). (N.U 0002110-41.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

Logo, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e por estar o processo apto para julgamento de mérito, passo, desde logo, a análise do mérito.

Pois bem, da análise dos autos se extrai que o autor ajuizou a presente demanda, em razão dos danos causados por várias oscilações de energia elétrica ocorridas no mês de fevereiro de 2016.

Disse que despendeu o
quantum
de R$ 7.966,00 (sete mil novecentos e sessenta e seis reais) para conserto do poço localizado em sua propriedade, pois, com a queda de energia a bomba veio a queimar.

Falou que entrou em contato com a requerida para resolver a questão pela via administrativa, mas sem sucesso.

Assim, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 7.966,00 (sete mil novecentos e sessenta e seis reais) e por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua defesa a Energisa rechaçou as argumentações do requerente alegando que a interrupção temporária de energia se deu em virtude de caso fortuito e de força maior.

Disse que um cabo da rede se rompeu sendo necessária a realização de várias manobras para restabelecimento de energia elétrica aos consumidores afetados pela saída deste alimentador.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença de extinção, nos termos relatados alhures.

Na ocasião o apelante insiste na condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos de ordem materiais e morais experimentados.

Pois bem, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a ausência de solução para os problemas de oscilação de energia elétrica vivenciados pelo consumidor.

É que, como consta do relatório de interrupções de energia elétrica trazido à baila pela própria concessionária, os problemas no fornecimento perduraram por quase todo mês de fevereiro de 2016. (ID. 33873984)

Ora, cabia à Apelada, em período de tempo razoável, tomar as providências necessárias a fim de regularizar a distribuição de energia na residência do requerente, pois, se trata de bem essencial e como tal deve ser prestada de forma eficiente e contínua.

Dessa forma, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou na prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código Consumerista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No que diz respeito aos danos patrimoniais ou materiais, estes restaram cabalmente demonstrados pela nota fiscal de serviços emitida pela empresa Belmiro de Almeida Luciano & CIA Ltda, no valor de R$ 7.966,00 (sete mil novecentos e sessenta e seis reais), em 24/02/2016, mês em que ocorreram as interrupções de energia na residência do requerente. (ID. 33872135)

Nesse contexto, cabia à concessionária requerida demonstrar que o defeito da bomba do poço instalada na propriedade do apelante não decorreu de oscilação/sobretensão de energia elétrica, ônus do qual não se desincumbiu, a rigor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Assim, sem que a ré/apelada tenha logrado em comprovar que o defeito da bomba não tenha decorrido de
oscilação/sobretensão de energia elétrica,
remanesce dever de indenizar ao consumidor, pelo dano apresentado no produto.

Em casos semelhantes, temos decidido que:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia , não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

(N.U 0008284-24.2015.8.11.0055, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Relativamente ao dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil, exige-se a demonstração de que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Na hipótese, embora o dano do produto decorrente da queda e oscilação de energia elétrica ocasione aborrecimentos, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHO ELETROELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC. Uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC), o que não se verifica.
No caso, restou demonstrado que o aparelho que guarnecia a propriedade da autora teve como causa da queima as quedas e/ou variações de energia elétrica, não tendo a parte demandada, por seu turno, se desincumbido do ônus de produzir prova no sentido contrário. Danos materiais caracterizados e devidamente comprovados através de orçamentos e laudos anexados ao feito.

DANO MORAL, CONTUDO, NÃO CARACTERIZADO. Não havendo comprovação de prejuízos causados à esfera extrapatrimonial da parte autora, descabe a indenização por danos morais.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Apelação Cível, No 70081942120, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 02-09-2019)”

Logo, incabível indenização por danos morais, na espécie
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, condenar a concessionária distribuidora de energia elétrica ao pagamento do
quantum
de R$ 7.966,00 (sete mil novecentos e sessenta e seis reais), a título de indenização pelos danos patrimoniais, corrigido monetariamente a partir o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, para condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de pena de multa por interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020